Tribunal: TJMT
Processo: 1035545-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035545-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (AGRAVANTE), MARIENE DE ABREU FAGUNDES - CPF: 160.453.002-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WAIRO LEMES MOREIRA registrado(a) civilmente como WAIRO LEMES MOREIRA - CPF: 174.776.031-53 (AGRAVADO), IVANITI AFONSO MOREIRA - CPF: 792.751.509-82 (AGRAVADO), CALIL HANNOUCHE FILHO - CPF: 019.325.889-73 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DEFERIMENTO
DE
HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E POSSESSÓRIOS NO POLO ATIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO CONHECI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelos
requeridos
contra decisão proferida em Ação de Usucapião que deferiu o pedido de habilitação de
cessionário
dos direito
hereditários e possessórios e
determinou a retificação do polo ativo da demanda, com a substituição processual do Espólio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a substituição processual do espólio pelo cessionário de direitos hereditários e possessórios em ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o
prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão.

4. No caso em análise, os agravantes tiveram ciência da decisão agravada em 02/06/2025, data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), iniciando-se o prazo recursal em 03/06/2025 (primeiro dia útil subsequente à publicação) e encerrando-se em 23/06/2025, computados apenas os dias úteis.

5. O agravo de instrumento foi protocolizado somente em 10/10/2025, quase cinco meses após a publicação da decisão agravada, evidenciando manifesta intempestividade.

6. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/
2015.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de

A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
WELLIGTON ANTONIO FAGUNDES e MARIENE DE ABREU FAGUNDES
contra
a

decisão proferida
n
a
Ação de Usucapião nº
0001105-38.2009.8.11.0091
ajuizada por
WAIRO LEMES MOREIRA e IVANITI AFONSO LEMES MOREIRA,
que
deferiu o pedido de habilitação de CALIL HANNOUCHE FILHO e determinou a retificação do polo ativo da demanda, com a substituição processual do ESPÓLIO DE WAIRO LEMES MOREIRA pelo cessionário dos direitos hereditários e possessórios.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o juízo
a quo
cometeu erro de procedimento ao aplicar o instituto da habilitação (
arts
. 689 a 691 do CPC) quando deveria ter observado as regras da sucessão voluntária por alienação de direito litigioso (art. 109 do CPC), que exige o consentimento expresso da parte contrária para a substituição processual.

Sustentam que sua manifestação anterior nos autos
se
limitou a não se opor à habilitação dos herdeiros do falecido autor, mas não à substituição pelo cessionário dos direitos litigiosos.

Argumentam que a posse
ad
usucapionem
tem natureza personalíssima, sendo indissociável da figura do possuidor, e que o cessionário adquiriu apenas uma expectativa de direito, não podendo se valer do instituto da
accessio

possessionis
.

Requerem a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e, no mérito, sua reforma para manter o Espólio e a viúva no polo ativo da demanda, permitindo ao cessionário apenas intervir como assistente litisconsorcial.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
321803391
.

Em contrarrazões, o agravado CALIL HANNOUCHE FILHO suscita preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a
decisão agravada foi proferida em 29/05/2025, enquanto o agravo foi interposto apenas em 10/10/2025, quase cinco meses depois. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso. (ID nº
327445360
)

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID nº
323349356
.

Instad
os
a se manifestar, os
agravantes apresentaram impugnação à preliminar de intempestividade
no ID nº
330720380
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

P
reliminar de intempestividade do recurso

De acordo com o art. 1.003, §
5º, do CPC/15, o
prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão,
senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Adv
ocacia Pú
b
lica, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Da análise dos autos, verifica-se que
, de fato,
o presente recurso é intempestivo.

Isto porque,
os agravantes tiveram ciência da decisão agravada em
0
2/06/2025
, data da publicação no DJ
EN, portanto, esta data deve ser considerada
o início para a interposição do recurso.

Neste
s
termos, considerando que o termo
a
quo

do prazo se deu em
0
2
/0
6
/202
5
,
o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 03/06/2025 (primeiro dia útil subsequente à publicação) e encerrou-se em 23/06/2025, já computados apenas os dias úteis
.

No entanto,
o agravo de instrumento
foi
protocolizado somente em
10/10/2025
,
evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

(TJ-MT 10227661820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão
recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade do conhecimento do recurso
.”

(TJ-MT 10090594620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)
destaquei

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, face sua intempestividade e, por consequência revogo a liminar concedida no ID nº
242497664
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026